Tribunal: TJSP
Processo: 1029788-88.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Operação de crédito bancário para financiamento de motocicleta. Discussão sobre a taxa de juros e a capitalização mensal, além da cobrança de tarifas (registro de contrato e seguro). Sentença que julgou improcedentes os pedidos por não reconhecer abusividade e ilegalidade no contrato. Apelo do autor que permite provimento em parte. Contrato firmado sem qualquer vício de

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Operação de crédito bancário para financiamento de motocicleta. Discussão sobre a taxa de juros e a capitalização mensal, além da cobrança de tarifas (registro de contrato e seguro). Sentença que julgou improcedentes os pedidos por não reconhecer abusividade e ilegalidade no contrato. Apelo do autor que permite provimento em parte. Contrato firmado sem qualquer vício de consentimento, com exposição clara dos encargos, do valor da prestação mensal e do total a ser pago pelo quanto financiado. Não há ilegalidade na capitalização mensal de juros por força da Medida Provisória 1.963-17, atual 2.170/36. Súmula 596 do STF e 541 do STJ. Juros prefixados em patamar razoável e não abusivo, sem que tenha havido demonstração de discrepância em relação à média praticada no mercado. Tarifas. Aplicação das teses firmadas no julgamento dos Recursos Especiais 1.578.553-SP, 1.639.259-SP e 1.639.320-SP, processados sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 958 e 972). Gravame registrado no órgão de trânsito. Validade da cobrança respectiva. Seguro. Abusividade. Venda casada. Documentos que não comprovam que foi dado ao autor a opção de celebrar o financiamento sem a contratação de seguro e com seguradora diversa ou diferente daquela indicada pela ré, pertencente ao mesmo grupo econômico. Devolução simples dos respectivos valores caso não exista saldo devedor, hipótese de compensação e recálculo do valor das prestações devidas, incidindo correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Manutenção do ônus da sucumbência ao autor porquanto decaiu da maior parte dos pedidos. APELO PROVIDO PARCIALMENTE.